Tribunal: TCU
Processo: 005.865/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Referendo de medida cautelar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), por meio da qual noticia possíveis irregularidades no pregão eletrônico (PE) 90002/2025, promovido pelo Ministério da Cultura (MinC) e tendo como partícipe o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo objeto é o registro de preços para contratação de subscrição de solução de segurança da informação para gestão de identidade e de acesso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 59 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cultura, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à representante.